Tribunal: TJMT
Processo: 1042343-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042343-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - CNPJ: 48.890.348/0001-28 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - CNPJ: 17.997.250/0001-40 (RECORRIDO), CRISTIANE GONZALEZ BASSINELLO - CPF: 129.252.898-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1042343-08.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EMILE PATRICIA BARRETO RONDON

Polo Passivo

SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
RESCISÃO DO CONTRATO E REDUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA EM CONTRATO
.
REGISTRO DE MARCA. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE DE VALORES ADICIONAIS. CLÁUSULA ESPECÍFICA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO ADITIVO.

MÓVEL RECURSAL
PARA A REPARAÇÃO POR D
ANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL. LIBERALIDADE DA PARTE RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência para
declarar a rescisão do contrato
e reduzir a multa rescisória para 10%
, assim como parcial procedência do pedido contraposto para determinar o pagamento do valor inadimplido (R$ 206,00)
, sendo o móvel recursal, exclusivamente, com o intuito de incluir a reparação por danos morais.

2
.
Tal qual reconhecido na origem, n
o caso, não se verifica falha na prestação de serviço capaz de ensejar a condenação em danos morais.

3
.
Hipótese em a

rescisão unilateral não apresenta elementos que
ingresse
m
nos direitos personalíssimos
, notadamente porque havia cláusula específica a tratar dos valores adicionais
.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

5
. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos
no capítulo recursal atinente.
A súmula de julgamento servirá de acórdão,
com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995
.

6
. Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em
virtude do
disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024